Tribunal: TJDFT
Processo: 0729639-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729639-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDAS: ÁUREA MARIA SANTOS DE ALMEIDA MAGALHÃES, GERMANNA ALMEIDA MAGALHÃES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão de rejulgamento de proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 52660865): APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. RECURSO REPETITIVO. DIVERGÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. EQUIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cabe ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, encaminhar o processo ao órgão julgador para a realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 2. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076, “a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”. 3. Com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, analisado sob a ótica dos recursos repetitivos, “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, hipóteses de que não cuidam os presentes autos. 4. Apelações conhecidas e parcialmente providas. Acórdão reformado, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC. O acórdão, cuja ementa ora se transcreveu, restou integralizado pelos embargos de declaração que vieram a lume, tendo o Órgão Julgador assim decidido (ID 58816434): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CRITÉRIOS SUBSEQUENTES. VALOR DA CONDENAÇÃO OU VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INVIABILIDADE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa. 2. Com relação à contradição, apenas a que for interna ao julgado pode dar causa ao acolhimento, pois, do contrário, o que se pretenderia é a rediscussão da matéria e reavaliação dos aspectos fáticos ou jurídicos decididos. 3. Embora não haja contradição interna nas premissas adotadas no acórdão embargado, não houve manifestação expressa sobre o motivo da fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação ou o do proveito econômico obtido. O que é possível de esclarecimento em sede de embargos de declaração. 4. A condenação imposta ao embargante se baseou em obrigação de fazer e de pagar. Por conseguinte, não sendo possível utilizar o valor da condenação ou do proveito econômico como a base de cálculo sobre a qual incidirá os honorários advocatícios, impõe-se subsequentemente o valor atualizado da causa como base de cálculo. 5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes. A recorrente aponta violação aos artigos 85, § 2o, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do CPC, ao argumento de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte recorrida, porquanto a tese recursal gira em torno da necessidade de baixa do gravame que recaiu sobre propriedade imóvel. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa aos artigos 85, § 2o, e 489, § 1o, inciso VI, ambos do CPC, pois rever os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não é possível valer-se exclusivamente da condenação ao pagamento de multa como base de cálculo, tampouco é possível mensurar o proveito econômico obtido, pois a condenação imposta à parte embargante se baseou em obrigação de fazer e de pagar. Por conseguinte, não sendo possível utilizar o valor da condenação ou do proveito econômico como a base de cálculo sobre a qual incidirá os honorários advocatícios, impõe-se, subsequentemente, o valor atualizado da causa como base de cálculo” é providência que demanda o reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE DE AFERIR FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que conheceu do Agravo para conhecer em parte do Recurso Especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 2. Na origem, o Recurso Especial foi inadmitido por não ter havido violação ao art. 1.022 do CPC/2015 no aresto impugnado e por incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 3. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o Colegiado originário julgou integralmente a lide, ainda que de modo oposto à pretensão da recorrente, e solucionou a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado. 4. Incide a Súmula 7/STJ na tentativa de alterar o quadro fático para modificar os critérios que determinaram, no caso, a pertinência e a base de cálculo da multa e dos honorários advocatícios. 5. Ademais, verifica-se que a causa foi decidida de acordo com a diretriz deste Tribunal Superior - ou seja, favorável à imposição de multa e honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença. Nessa linha: AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20.11.2018; AgInt na PET no AREsp 1.057.682/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19.10.2017; e AgInt no REsp 1.822.625/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13.52020. Dessa maneira, aplica-se à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.537.233/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial de ID 60252188. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014